Tribunal: TJDFT
Processo: 0744080-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0744080-36.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRENO GRUBE PEREIRA AGRAVADO: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BRENO GRUBE PEREIRA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por CLINSTON ANTÔNIO FERNANDES CAIXETA: “Requer a parte exequente a penhora no rosto dos autos no 0707058-21.2022.8.07.0018, em trâmite perante a 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, bem como a penhora no rosto dos autos no 5144549-40.2022.8.13.0024, em trâmite perante CENTRASE CÍVEL da Comarca de Belo Horizonte/MG (ID Num. 172409401). Entretanto, o executado apresentou impugnação às sobreditas penhoras (ID Num. 172524596), alegando que o crédito exequendo dos autos no 0707058-21.2022.8.07.0018 é referente a honorários advocatícios sucumbenciais, de natureza alimentar, razão pela qual, são impenhoráveis. Alegou, ainda, que o crédito exequendo dos autos no 5144549-40.2022.8.13.0024 é, também, impenhorável, pois é referente a execução de aluguel, verba de caráter alimentar. Por fim, requer o indeferimento do pedido das referidas penhoras. Analisando o caso posto à apreciação, verifico que não há qualquer impedimento à penhora de aluguéis, eis que é cabível a penhora dos frutos e dos rendimentos de coisa móvel ou imóvel a que tenha direito o devedor, nos termos dos artigos 835, III e 867 do CPC, mormente diante da inexistência de outros bens do executado passíveis de penhora. Os aluguéis não tem natureza de salário, por isso não se sujeitam, em regra, à impenhorabilidade de que trata o artigo 833, IV, do CPC (Acórdão 1722719, 07122721320238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Entretanto, indefiro o pedido de penhora no rosto dos autos do processo n. 0707058-21.2022.8.07.0018, pois contempla honorários de profissional liberal, que esbarra na regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC. Assim, expeça-se carta precatória para penhora no rosto dos autos no 5144549-40.2022.8.13.0024, em trâmite perante CENTRASE CÍVEL da Comarca de Belo Horizonte/MG, para penhora de eventual crédito pertencente ao executado, BRENO GRUBE PEREIRA, até o limite do débito, qual seja, R$ 7.138,23 (sete mil cento e trinta e oito reais e vinte e tres centavos), atualizado até 11/09/2023, conforme cálculos constantes no ID Num. 171595231. Sem prejuízo, intime-se a parte exequente para que cumpra a determinação constante no segundo parágrafo da decisão de ID Num. 172050098, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção do processo.” O Agravante sustenta que “o valor do aluguel é utilizado para que o exequente possa manter sua própria subsistência, tendo em vista que atualmente não possui outro meio de se manter”. Salienta que “a declaração de imposto de renda também demonstra não apresentar qualquer outro imóvel em nome do agravante”. Conclui que “sendo o único imóvel de propriedade do agravante e o valor a ser executado, de cobrança de aluguel, utilizado para a subsistência do executado, implica a impenhorabilidade do único imóvel que possui e de seus frutos”. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para reconhecer a impenhorabilidade dos “frutos do único imóvel do agravante”. Parte isenta do recolhimento do preparo por ser beneficiaria da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Pelo menos numa abordagem superficial não se pode concluir pela relevância dos fundamentos do recurso (fumus boni iuris). Os alugueis, frutos civis advindos da locação, não se enquadram em nenhuma das hipóteses de impenhorabilidade prescritas no artigo 833 do Código de Processo Civil, ainda que relevantes para a manutenção do devedor. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. BLOQUEIO SISBAJUD. PENHORA. VALORES ORIUNDOS DE ALUGUEL. POSSIBILIDADE. PROVA NÃO APRESENTADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE APRESENTAÇÃO SOMENTE EM SEDE RECURSAL. DOCUMENTO NOVO. NÃO VERIFICADO. VALORES BLOQUEADOS EM POUPANÇA. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE DE PENHORA. NÃO COMPROVAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. 1. Os rendimentos de aluguel não se confundem com os valores descritos no inc. IV, do art. 833, do CPC, de modo que não podem ser equiparados a salário, vencimento ou remuneração. O próprio diploma processual civil estabelece a possibilidade de penhora dos valores recebidos a título de aluguel, como se vê da redação de seu art. 867. 2. Não tendo o devedor produzido qualquer prova acerca da impenhorabilidade dos valores perante o Juízo de origem, de modo a comprovar que a penhora teria recaído sobre conta poupança, não pode se valer de provas apresentadas somente em sede recursal, mormente por não ter comprovado que se trataria de documento novo, na forma do art. 435 e parágrafo único, do CPC. 3. A jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça tem admitido a mitigação da regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, X do CPC/2015 apresentada. 4. Não tendo o devedor apresentado qualquer prova de que o valor bloqueado seria oriundo de conta poupança, além de não ter juntado qualquer extrato para comprovar que a quantia bloqueada e a movimentação da conta poupança merecem a proteção prevista no art. 833, inc. X, do CPC, deve ser mantida a penhora dos valores bloqueados pelo Sisbajud. 5. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (0704062-41.2021.8.07.0000, 5a T., Desa. rela.: Ana Cantarino, DJe: 17/5/2021)” Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 20 de outubro de 2023. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator